Tribunal: TJBA
Processo: 8088892-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088892-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: CARLOS HENRIQUE DA SILVA ALVES JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA BAHIA DE FARIAS

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM) INVADIDA POR TERCEIROS. USO FRAUDULENTO DO PERFIL. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. NECESSIDADE DE COOPERAÇÃO DO USUÁRIO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ACOLHER O OPINATIVO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA .

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por consumidor, representado por sua curadora, em face da plataforma digital, em razão da invasão de seu perfil na rede social
Instagram
por terceiros, que passaram a utilizar a conta para aplicar golpes.

Sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento do acesso à conta, sob pena de multa diária, e condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apelação interposta pela plataforma digital, pleiteando a reforma da sentença. Argumenta, em síntese, a imprescindibilidade de indicação de um endereço de e-mail seguro pelo usuário para viabilizar a recuperação da conta, a ausência de responsabilidade civil por se tratar de fato de terceiro e, subsidiariamente, o descabimento ou a redução da indenização por danos morais.

Parecer do Ministério Público pelo provimento parcial do recurso, apenas para condicionar o cumprimento da obrigação de fazer à indicação de um e-mail seguro pelo apelado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões centrais consistem em verificar: (i) a ocorrência de falha na prestação do serviço que justifique a responsabilidade civil da plataforma e a condenação por danos morais; e (ii) a necessidade de cooperação do consumidor, mediante o fornecimento de um e-mail seguro, para o efetivo cumprimento da determinação de restabelecimento da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre o usuário e a plataforma de rede social é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, fundamentada na teoria do risco da atividade, conforme o artigo 14 do CDC.

A invasão da conta do usuário por terceiros e a subsequente inércia da plataforma em solucionar o problema, mesmo após notificada, configuram falha no dever de segurança e na prestação do serviço. A demora injustificada em restabelecer o acesso ou bloquear a conta permitiu que os fraudadores continuassem a utilizar indevidamente a imagem e o nome do autor, configurando o ato ilícito.

O dano moral é evidente e decorre da própria situação vivenciada, que ultrapassa o mero aborrecimento. A utilização do perfil para a prática de crimes, a exposição da imagem do autor, pessoa em condição de vulnerabilidade, e a perda de credibilidade perante amigos e clientes são suficientes para caracterizar a lesão a direitos da personalidade, justificando a reparação. O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Contudo, no que tange à necessidade de colaboração do Apelado para a efetivação da medida, a exigência de um endereço de e-mail seguro, nunca antes vinculado às plataformas da empresa, é uma medida de segurança razoável e necessária para garantir que a recuperação do perfil seja feita pelo seu legítimo titular, evitando novas fraudes. Esta condição se alinha ao princípio da cooperação processual, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar em parte a sentença, apenas para condicionar o cumprimento da obrigação de restabelecer o acesso à conta à prévia indicação, pelo Apelado, de um endereço de e-mail seguro, que nunca tenha sido vinculado às plataformas
Instagram
ou
Facebook
.

Tese de julgamento: A inércia da plataforma digital em solucionar a invasão de perfil de usuário por terceiro, mesmo após notificação, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais, nos termos do art. 14 do CDC. Contudo, o cumprimento da obrigação de fazer consistente no restabelecimento da conta pode ser condicionado à cooperação do consumidor, mediante o fornecimento de um e-mail seguro, como medida indispensável à efetividade e segurança do procedimento.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Código de Processo Civil, arts. 6º e 77, IV.

Jurisprudência citada:

TJ-SP - Apelação Cível: 11623917020238260100 São Paulo, Relator.: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 27/11/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8088892-22.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, como apelante FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA e apelado CARLOS HENRIQUE DA SILVA ALVES JÚNIOR, representado por MÔNICA SILVA DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto desta Relatora.

II